Tribunal: TJDFT
Processo: 0714852-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714852-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL MUNIZ REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0703810-47.2022.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido para desbloquear os proventos de aposentadoria do agravante. O agravante narra que é servidor aposentado do Governo do Distrito Federal e recebe proventos no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Aduz que a Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal bloqueou seus proventos desde 07/02/2022, sem justificativa legal, sob o argumento de não ter localizado o servidor para apresentar documentos e que o bloqueio permanece mesmo após a sua localização. Afirma que solicitou pedido de antecipação de tutela com o fim de obter o imediato desbloqueio de seus proventos, bem como a concessão da gratuidade de justiça, sendo os pedidos indeferidos nos seguintes termos: [...] INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, em brevíssima suma, alega que é servidor aposentado da SES/DF e que o réu deixou de creditar os seus proventos em sua conta bancária, sob o fundamento de que haveria pendências cadastrais. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que promova o imediato depósito dos proventos em sua canta bancária devidamente informada. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que aparentemente os proventos da parte autora foram depositados em conta diversa porque esta não teria atendido às solicitações da administração para regularizar a sua situação funcional (ID 120354019 - Pág. 3-4). Em perfunctória análise dos documentos mencionados no parágrafo anterior, típica desta fase processual, verifico que a parte demandante não atende às tentativas de contato da administração desde, ao menos, 12.2.2020, seja por meio de telegrama ao endereço residencial cadastrado, seja por mensagens de correio eletrônico. Ora, a ausência de atualização dos dados e o reiterado descumprimento às solicitações do réu para apresentação de documentos relacionados à averiguação da regularidade da acumulação de cargos são motivos justos para a suspensão do crédito dos proventos, até mesmo porque a administração tem o poder-dever de zelar pelo interesse público e pelo erário. Portanto, em uma análise preliminar, entendo que o ato administrativo contra o qual se insurge a parte autora não apresenta vício que inquine a sua validade. A pretendida verificação da compatibilidade do ato normativo com a lei em sentido estrito deve ser reservada para o momento oportuno, quando do exercício do juízo de cognição exauriente, de forma a prestigiar a segurança jurídica. Ademais, o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória pretendida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito. Conforme consta nos autos originais, a aposentadoria do servidor foi publicada com urgência para não extrapolar o prazo de 60 dias entre o laudo e a publicação da aposentadoria, nos termos do Decreto n. 34.023/2012. Todavia, o processo de aposentadoria foi realizado com pendência, sendo necessário o prosseguimento para sua conclusão (Id. 120354017 - Pág. 41 e 56). Para a regularização da pendência, o setor administrativo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal está, desde março de 2021, tentando contato com o agravante para solicitar documentação necessária para a conclusão do processo administrativo (Id. 120354017 - Pág. 59). Foram realizadas várias tentativas por telefone, inclusive encaminhamento de e-mails com a advertência de que o pagamento poderia ser suspenso na ausência de resposta. (Id. 120354017 - Págs. 60 a 68). O agravante somente se manifestou após o bloqueio de seus proventos, inclusive utilizando o mesmo e-mail para o qual foram realizadas tentativas de contato com o aposentado. O bloqueio dos proventos ocorreu em fevereiro de 2022, quase um ano após várias tentativas infrutíferas de contato com o agravante. O que demonstra que o órgão pagador tomou todas as medidas necessárias para obter os documentos indispensáveis para a conclusão do processo de aposentadoria, sem prejudicar o interessado. Ocorre que o bloqueio se deu por culpa exclusiva da agravante, que não retomou os contatos do Distrito Federal. Ainda, em resposta ao questionamento do agravante, foi informado acerca da necessidade de apresentação das folhas de frequência dos meses de julho, agosto e setembro/2019 no cargo em que o aposentado acumula no Hospital das Forças Armadas (Id. 120354017 - Pág. 74). O agravante não comprovou que entregou a documentação exigida. Ademais, como bem pontuado pelo Juízo a quo, o reiterado descumprimento às solicitações do réu para apresentação de documentos relacionados à averiguação da regularidade da acumulação de cargos é motivo justo para a suspensão do crédito dos proventos, até mesmo porque a administração tem o poder-dever de zelar pelo interesse público e pelo erário. Dessa maneira, em cognição sumária, não é possível verificar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário. No tocante ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a parte é isenta do pagamento de despesas processuais no primeiro grau no âmbito dos juizados especiais, nos termos da Lei 9.099/95. Assim, não há que se falar em concessão de benefício já conferido pela lei. Ressalta-se que a parte poderá solicitar a gratuidade em grau de recurso, se necessário. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito